Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada e homologou os cálculos do exequente. O agravante alega prejudicialidade externa, excesso de execução e anatocismo, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença e a aplicação da Taxa Selic de forma simples, com decréscimo dos juros de mora após a citação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante pode impugnar a incidência de juros de mora sem manifestação prévia no cumprimento de sentença; (ii) determinar se há inexigibilidade do título judicial diante da ausência de dotação orçamentária; e (iii) analisar se há anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
III. Razões de decidir
3. O agravante não impugnou, no momento processual adequado, a incidência de juros de mora fixos sem decréscimo após a citação, configurando-se inovação recursal e supressão de instância, razão pela qual o agravo não é conhecido nesse ponto.
4. A alegação de inexigibilidade do título judicial foi examinada e rejeitada no acórdão exequendo, constituindo matéria coberta pela coisa julgada. Além disso, a ação rescisória interposta para desconstituir o título não foi conhecida, inexistindo plausibilidade para suspender o cumprimento da sentença.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois decorre de sucessão de índices, conforme art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. O cálculo respeita o limite temporal estabelecido e não há decisão na ADI 7.435/DF que imponha a suspensão de processos sobre a matéria.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 507, 525, § 1o, e 917; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, AR n. 07280407620238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1769432, AI n. 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023.